Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703113-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: MANOEL CARLOS NERES RIBEIRO D E S P A C H O Tendo em vista a disposição constante no artigo 112, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, bem como a publicação do Acórdão em Recurso de Apelação com prazo pendente para interposição de recurso, aguarde-se o prazo recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator